Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCATÁRIO. CEB. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVAÇÃO DE NOME DO ANTIGO LOCATÁRIO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não se discutem os seguintes fatos: a) os débitos gerados pelo consumo de energia elétrica vinculados ao imóvel em discussão continuaram sendo lançados em nome da autora; b) a autora (ex-locatária) não procedeu à alteração da titularidade das cobranças de energia elétrica, junto à CEB, obrigação que lhe era atribuída nos termos do contrato de locação 1.2. “1. O Apelante, usuário do serviço de energia elétrica, não comunicou à CEB a transferência da titularidade da unidade consumidora. É dele, portanto, a responsabilidade pelo pagamento das faturas, pois era o consumidor cadastrado perante a concessionária à época dos débitos. 2. O entendimento pacificado pela jurisprudência desta Corte de Justiça destaca que o usuário consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores.”(Acórdão 1176666, 07080748320178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Não reconhecida qualquer ilicitude da conduta da ré-apelada, não há que se falar em danos morais.
3. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.